Tribunal: TJSP
Processo: 1034755-16.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de danos imateriais. Sentença de improcedência, com a condenação da autora por litigância de má-fé. Inconformismo. Negativação motivada por dívidas resultantes de compras de mercadorias. Ré que trouxe documentação idônea a comprovar a origem da dívida. Assinatura aposta no documento que não foi impugnada pela autora. Débito

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de danos imateriais. Sentença de improcedência, com a condenação da autora por litigância de má-fé. Inconformismo. Negativação motivada por dívidas resultantes de compras de mercadorias. Ré que trouxe documentação idônea a comprovar a origem da dívida. Assinatura aposta no documento que não foi impugnada pela autora. Débito que se mostra exigível. Improcedência dos pedidos iniciais. Dano moral inexistente. Litigância de má-fé, contudo, não configurada. Sentença reformada em parte, somente para afastar a condenação por litigância de má-fé. Recurso minimamente provido.